Tribunal: TJDFT
Processo: 0000838-55.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA. JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO ADEQUADA.
1. O pedido de conversão em execução deve ser instruído com o título executivo extrajudicial e demonstrativo do débito (CPC/2015 798 I “a” e “b”).
2. Transcorrido em branco o prazo para emendar a inicial, seu indeferimento é medida que se impõe (CPC/2015 321 parágrafo único).
3. Negou-se provimento ao apelo.